Tribunal: TJBA
Processo: 8061141-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061141-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR LOPES DE CARVALHO Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por policial militar inativo, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, prevista na Lei nº 7.023/97 e regulamentada pela Resolução nº 153/2014 do Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE. A impugnação à assistência judiciária gratuita e as preliminares de decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída foram rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante cumpre os requisitos legais para incorporação da GCET aos seus proventos de inatividade, com base no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001; (ii) determinar se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de assistência judiciária gratuita deve ser mantido, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos, incluindo contracheques do impetrante, atendem aos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, §3º, do CPC. A prescrição no caso de obrigações de trato sucessivo renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 85, afastando a decadência. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede a propositura de ação individual por titular de interesse próprio, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/09, afastando a preliminar de litispendência. A ausência de prova pré-constituída configura obstáculo ao deferimento da segurança. O impetrante não demonstrou documentalmente que cumpriu o requisito temporal de percepção da GCET por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, conforme exigido pelo art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. A GCET é benefício vinculado ao cumprimento de requisitos específicos na atividade. Não há comprovação de que a transferência do impetrante para a inatividade ocorreu com o direito adquirido à incorporação da gratificação, nem de que outros policiais inativos recebam o benefício em condições análogas, o que inviabiliza aplicação do princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão de benefício de assistência judiciária gratuita depende de comprovação de hipossuficiência econômica, cabendo ao impugnante demonstrar eventual descaracterização dessa condição. Nas obrigações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, o prazo prescricional renova-se mensalmente, nos termos da Súmula 85 do STJ. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo no Mandado de Segurança, especialmente em demandas que exigem cumprimento de requisitos legais específicos, como a percepção de gratificação por período mínimo determinado em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 485, IV; Lei nº 12.016/09, arts. 6º, §5º, e 22, §1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 80028374720188050000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8061141-63.2023.8.05.0000, impetrante VALMIR LOPES DE CARVALHO e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F